Tribunal: TJPA
Processo: 0001249-69.2010.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0001249-69.2010.8.14.0066

EMBARGANTE: JOAO SOUZA DOS SANTOS

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO SUPERVENIENTE AO JULGAMENTO DO RECURSO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.

1. Em se tratando de recurso da acusação, o reconhecimento e declaração da prescrição retroativa depende da irrecorribilidade da decisão (art. 110, §1º, do Código Penal)
. Nesse viés, não há se falar em omissão da turma julgadora, de vez que,
não poderia naquela oportunidade se posicionar sobre fato futuro, isto é, reconhecer a prescrição antes do trânsito em julgado da decisão. Embargos rejeitados.

2. Outrossim, constatado que entre o recebimento da denúncia
e a publicação do acórdão embargado, se operou a prescrição da pretensão punitiva do Estado, de rigor o seu reconhecimento de ofício levando-se em consideração a pena
in
concreto aplicada ao réu.

4.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. TODAVIA DE OFÍCIO DECLARADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal,
À UNANIMIDADE DE VOTOS EM CONHECER DOS EMBARGOS E REJEITÁ-LOS, TODAVIA, DE OFÍCIO, DECLARAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO EMBARGANTE FACE A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 20ªª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dezoito e vinte e cinco do mês de julho de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

JOÃO SOUSA DOS SANTOS
, por meio de sua defesa, aviou Embargos de Declaração, nos autos do recurso de Apelação Penal, Acórdão nº
219.503
, pelo qual, os membros desta Egrégia Câmara à unanimidade de votos conheceram do recurso interposto pela acusação e lhe deram provimento
,
condenando-o o agravante pelo delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e mais 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

O embargante
foi denunciado pelo Ministério Público no âmbito do Juízo de Direito da Comarca de Uruará, pela prática da conduta descrita no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Concluída a fase instrutória, o juízo singular, proferiu sentença absolvendo o réu, com base no art. 386, III, do CPP, no entanto, o Ministério Público recorreu da decisão.

Após o devido processamento do recurso, o feito foi submetido a julgamento na 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal, sendo proferido o acórdão embargado.

O Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça, tomou ciência da decisão no dia 03/05/2022, enquanto a Defensoria Pública, teve ciência no dia 04/03/2022, fls. 168/169, respectivamente.

Insatisfeito com o decisum, o apelado/embargante, por meio de sua defesa interpôs os aclaratórios, arguindo ter ocorrido a prescrição retroativa do crime pelo qual foi condenado, requerendo, pois, que seja extinta a punibilidade do réu.

Pontua, que
a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, aplicada prescreve em oito anos nos termos do que dispõe o art. 109, IV, do Código Penal. e, uma vez que a sentença absolutória
não interrompe o prazo prescricional, o último marco interruptivo foi o recebimento da denúncia ocorrido 09/10/2010.

Sustenta que
entre a data do recebimento de Denúncia e a da publicação do v. Acórdão, 30/03/2022, transcorreu mais de 08 (oito) anos, perdeu-se, assim, a pretensão punitiva estatal pelo decurso temporal.

Com essas argumentação,
pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, a fim de decretar a extinção da punibilidade em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, com fundamento art. 107, IV c/c art. 109, IV c/c art. 110, §1º, todos do Código Penal.

Os autos vieram conclusos ao meu gabinete, quando determinei que fossem remetidos ao exame e parecer do
custos legis
.

A Procuradora de Justiça, Dulcelinda Lobato Pantoja se pronunciou pelo conhecimento e rejeição dos embargos declaratórios.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos.

É certo que
os embargos de declaração têm por objetivo viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-retificador, destinando-se apenas a esclarecer pontos sobre os quais exista ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre o tema, leciona Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes, Recursos no Processo Penal. - 6ª ed. ver. atual. e ampli. – São Paulo: Ed. RT, p. 238,
in verbis
:

(...) Costuma-se dizer que o julgamento dos embargos de declaração somente pode tornar clara a decisão embargada, livrando-a de imperfeições, mas sem alterar-lhe a substância, não sendo possível, por este recurso, alterar, mudar ou aumentar o julgamento (...).

C
onforme relatado, a defesa
pretende que seja apreciada a questão referente à extinção de punibilidade do embargante, aduzindo que o fato típico foi alcançado pela prescrição, ocorrida entre o recebimento da denúncia a publicação do acórdão
.

In casu
, o recurso interposto pelo Ministério Público foi acolhido a unanimidade, tendo a turma julgadora condenado o apelante
a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e mais 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa,
pelo crime descrito
no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Pois bem, em relação a prescrição retroativa consignei em meu voto que:

Por fim, ressalto que eventual prescrição somente será apreciada após o trânsito em julgado para a acusação, pois para viabilizar o cálculo do prazo prescricional em sua modalidade retroativa, é necessário apurar qual a pena definitiva, o que depende da irrecorribilidade da decisão para a acusação (art. 110, §1º, do Código Penal). Assim, a partir do momento em que a pena, em si mesma considerada, transita em julgado, torna-se possível identificar o prazo prescricional e, conforme o caso, declarar a extinção da punibilidade.

No caso, provido o recurso ministerial, não é possível, neste momento, apurar o prazo prescricional, pois a acusação ainda pode postular a majoração do quantum da pena aplicada.

Nesse passo, não há que se falar em omissão da turma v. acórdão,
porquanto ausentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 619 do CPP.

Não obstante isso, não tendo o Ministério Público se insurgido contra a r. decisão de rigor o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelado/embargante, pela fluência do prazo prescricional ocorrida entre o recebimento da denúncia e a publicação do acórdão embargado.

Destarte
a denúncia foi recebida em 09/12/2010 e o v. Acórdão foi publicado no dia 30/03/2022. Assim,
entre a data do recebimento da peça acusatória e a da publicação v. Acórdão embargado, resta claro, que se operou a prescrição da pretensão punitiva do Estado, levando-se em consideração a pena aplicada ao embargante,
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
,
é de se reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição (retroativa) da pretensão punitiva do Estado, com fundamento no art. 107, IV c/c art. 109, IV c/c art. 110, §1º, todos do Código Penal.

Por todo o exposto, conheço dos Embargos opostos, e no mérito rejeito a pretensão nele encartada, vez que inexiste omissão no julgado apontado, entretanto, de ofício, declaro a extinção da punibilidade do apelado/embargante
JOÃO SOUSA DOS SANTOS

É o meu voto.

Belém, 25 de julho de 2022.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 02/08/2022